Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVIDAMENTE REALIZADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No cumprimento de sentença, a desídia do exequente em promover o andamento do feito também pode gerar a extinção do processo, aplicando-se o art. 485 do CPC aos feitos executivos.

2. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, o qual determina previa intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.

3. No caso dos autos, observa-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, segundo dispõe o art. 485, §1o, do CPC, ao passo que também deixou de promover os atos necessários para o prosseguimento da demanda. Dessa forma, nota-se que a intimação da parte exequente atendeu ao requisito legal da pessoalidade, razão pela qual se observa o abandono da causa apto a autorizar a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deu-se por abandono da causa e não pela ausência de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual inaplicável a suspensão do feito, na forma do CPC, art. 921, III.

5. Recurso conhecido e não provido.